Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-65.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003520-65.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ANDERSON
FERREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do réu para suspender a execução da pena privativa de liberdade por dois
anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o, "b" e "c", do Código Penal,
mantida, no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003520-65.2016.8.26.0047 -Voto no 24.021
2
Apelação Criminal no 0003520-65.2016.8.26.0047
Apelante: Anderson Ferreira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Voto no 24.021 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal e da Violência Doméstica da Comarca de Assis, Anderson Ferreira
de Souza foi condenado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 03
meses de detenção, no regime aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade
(fls. 164/169).
Na mesma decisão, o réu foi absolvido da prática do
delito previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso II, do CPP.
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição
por falta de provas (fls. 194/197).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de maio de 2016,
por volta de 23h30min, na Avenida São Cristóvão, no 627, Jardim Alvorada,
Comarca de Assis, Anderson Ferreira de Souza ameaçou de morte e agrediu sua
companheira, Thais da Silva Ferreira, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
A materialidade e autoria delitivas são inquestionáveis.
No inquérito, Anderson negou as agressões. Declarou
que Thais fez um comentário sobre a intimidade do casal na presença de amigos. Por
isso, deixaram o local e retornaram para a residência deles, onde começaram a
discutir. Em seguida, Thais foi para a casa dos pais do depoente e passou a ofendê-
lo, xingando-o de “ignorante” e “assassino”. Seus pais intervieram na discussão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003520-65.2016.8.26.0047 -Voto no 24.021
3
Thais saiu da casa, acionando a polícia militar (fl. 12/13 e mídia).
Em juízo, o réu acrescentou que sua companheira
estava ofendendo sua mãe. Por isso, retirou-a da casa, mas sem agredi-la (mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu não merece
credibilidade.
Na delegacia, a vítima declarou que, após uma
discussão, seu companheiro desferiu socos em sua cabeça e a puxou pelo cabelo,
agressões que foram presenciadas pelos pais dele. Afirmou que seus sogros
separaram a briga e mandaram a depoente sair da casa deles (fls. 10/11).
Em
audiência,
Thais
confirmou
as
agressões,
acrescentando ter sido ameaçada pelo réu (mídia).
Luzilda Adão da Silva Souza, mãe do réu, disse ter
sido ofendida por Thais e revidou, jogando nela um pote de azeitona. Disse que seu
filho pediu respeito para Thais e ambos se agrediram mutuamente (mídia).
Hélio Ferreira de Souza, pai do réu, afirmou que seu
filho começou a discutir com Thais e acabaram trocando empurrões. Afirmou que a
vítima ofendeu sua esposa, a qual revidou, jogando nela um pote de azeitonas
(mídia).
Os policiais militares Ederaldo Bernardo dos Santos e
Ênio Rodrigues Felix afirmaram ter atendido à ocorrência e, no local dos fatos,
afirmaram que a vítima reclamou de dores na cabeça e nas mãos, enquanto o réu não
apresentava lesões aparentes e negara tê-la agredido (fls. 07, 09 e mídia).
A perícia comprovou que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve, compatíveis com as agressões descritas por ela,
consistentes em “equimose e edema em região frontal, bossa sanguínea em região
parietal, ferimentos contusos na região da língua e equimose na mão direita” (fls.
50/51).
Vale ressaltar que a palavra da vítima tem extrema
relevância, e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção
deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que não cometera.
Além disso, a perícia comprovou que a vítima sofreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003520-65.2016.8.26.0047 -Voto no 24.021
4
lesões compatíveis com as descritas por ela, o que contradiz os depoimentos do réu e
de seus pais e reforça a certeza de que ele a agrediu.
Assim, as provas produzidas nos autos deixaram claro
ter o apelante agredido a vítima, causando nela lesões corporais de natureza leve,
sendo inviável a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, a pena não merece reparo.
Na primeira fase, a base foi aplicada no mínimo legal,
por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras, a
pena permaneceu inalterada.
O regime aberto foi o mais favorável possível, e deve
ser mantido, vedado o pagamento isolado de multa, a teor do artigo 17 da Lei no
11.340/06.
Por fim, presentes os requisitos legais, suspendo a
execução da pena privativa de liberdade por dois anos, mediante as condições
previstas no artigo 78, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para suspender a execução da pena privativa de
liberdade por dois anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o, “b” e
“c”, do Código Penal, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator